Tribunal: TJES
Processo: 5008516-22.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Nulidade - Título Extrajudicial Não Correspondente a Obrigação Certa, Líquida e Exigível
Data de julgamento: 2024-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008516-22.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: LEANDRO FRANCIS DE OLIVEIRA
AGRAVADO: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A
RELATOR(A):
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
– EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ARGUIÇÃO DE MATÉRIAS QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA – INVIABILIDADE –
-
RECURSO CONHECIDO
E
DES
PROVIDO.

1 – Não é possível, em sede de exceção, conhecer dos argumentos relativos à abusividade das cláusulas contratuais que geraram alegado excesso de execução, porquanto necessária a produção probatória a respeito, não se tratando de matéria de ordem pública.

2 -
Recurso conhecido desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY
Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº 5008516-22.2023.8.08.0000

AGRAVANTE
:
LEANDRO FRANCIS DE OLIVEIRA

AGRAVADO
:
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A

RELATOR: DES.
FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
LEANDRO FRANCIS DE OLIVEIRA

em razão da decisão proferida pelo MM Juiz de Direito da 7ª Vara Cível de Vitória, nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada por
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A
em face de

NILTON CARLOS DE OLIVEIRA, que rejeitou a exceção de pré-executividade (id. 5608265 - fls. 299/300).

Em suas razões (ID. 5608260) sustenta o agravante, avalista da cédula de crédito bancário firmada entre a instituição financeira e Nilton Carlos de Oliveira, a invalidade da cédula, ante a abusividade de suas cláusulas e ineficácia de constituição do título.

Aduz que o magistrado
a quo
não enfrentou os argumentos deduzidos pelo agravante, limitando-se a reproduzir julgados sem explicar sua relação com a demanda.

E mais: deve-se aplicar o Código de Defesa do Consumidor nos contratos bancários firmados, analisando-se sob tal ótica a abusividade das cláusulas contratuais.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Infere-se dos autos que a exceção de pré-executividade apresentada pelo agravante foi rejeitada, ao argumento de que pretende ele discutir a abusividade das cláusulas contratuais, o que não é possível na referida via.

E, após analisar as razões recursais, comungo do entendimento adotado no sentido de não ser possível, em sede de exceção, conhecer dos argumentos relativos à abusividade das cláusulas contratuais que geraram alegado excesso de execução, porquanto necessária a produção de prova a respeito.

Da análise da exceção, extraio que o executado pretende ver analisados os juros pactuados, inclusive durante o período de carência, o lapso temporal de cobrança, a metodologia de cálculo aplicada ao contrato, a capitalização diária, bem como a aplicação da Resolução 3517/2007 ao contrato de crédito rural, além da abusividade das cláusulas sob a ótica do direito do consumidor.

No ponto, relembro que o devedor pode valer-se da exceção de pré-executividade, independentemente de penhora ou depósito da coisa e sem sujeição ao procedimento dos embargos, sempre que sua defesa se referir a matéria de ordem pública e ligada às condições da ação executiva e seus pressupostos processuais.

Segundo leciona Humberto Theodoro Júnior, “
o
que se reclama para permitir a defesa fora dos embargos do devedor é versar sobre questão de direito ou de fato documentalmente provado. Se houver necessidade de maior pesquisa probatória, não será própria a exceção de pré-executividade. As matérias de maior complexidade, no tocante à análise do suporte fático, somente serão discutíveis dentro do procedimento regular dos embargos
” (Curso de Direito Processual Civil – Teoria geral do direito processual civil, processo de conhecimento e procedimento comum – vol. III / Humberto Theodoro Júnior. 47. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2016).

Portanto, a discussão das matérias suscitadas pelo recorrente deverá ser objeto de embargos do devedor.

A respeito, colaciono jurisprudência deste Sodalício e do Tribunal de Justiça do Paraná, a saber:

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRETENSÃO DE DISCUSSÃO ACERCA DE ABUSIVIDADES NO CONTRATO. NECESSIDADE DE AMPLA DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE ARGUIÇÃO DA MATÉRIA EM SEDE DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I.
Na hipótese, verifica-se claramente que os Recorrentes, a pretexto de sustentarem a ausência de liquidez, certeza e exigibilidade do Título, a bem da verdade, pretendem através de exígua via da Exceção de Pré-executividade, discutir as cláusulas contratuais que regem o Título Executivo que aparelha a Execução na origem, objetivando, nesses termos, inaugurar debate acerca da existência de taxa de juros diária que, no seu entendimento, não está prevista no Instrumento Negocial, bem como apurar eventuais encargos cuja cumulação seria não permitida por Lei, compreendendo, nesse sentido, verdadeira pretensão de Revisão Contratual.
II. Sucede, contudo, que
a via eleita não comporta dilação probatória, sendo certo que por qualquer das linhas de argumentação defendidas, a rejeição da irresignação é medida imposta de plano, diante da própria natureza da matéria alegada, insuscetível de conhecimento à míngua de contraditório, ampla defesa e percuciente instrução probatória,
como bem salientou o Juízo de Primeiro Grau. Precedentes do Egrégio Superior Tribunal de Justiça. III. Recurso conhecido e desprovido. Data: 05/Apr/2022. Órgão julgador: 2ª Câmara Cível. Número: 5004547-04.2020.8.08.0000. Magistrado: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO. Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
ALEGAÇÃO DE ONEROSIDADE EXCESSIVA, ABUSIVIDADE DAS TAXAS DE JUROS PRATICADAS, COBRANÇAS INDEVIDAS DE TARIFAS E OCORRÊNCIA DE CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. REVISÃO QUE ALTERA SUBSTANCIALMENTE A RELAÇÃO CONTRATUAL EM RELAÇÃO A TEMAS QUE NÃO PODEM SER CONHECIDOS DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE PELA VIA ESCOLHIDA.
PRECEDENTES DESTA CORTE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DECISÃO QUE REJEITA A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO E ABUSIVIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS EM SEDE DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DECISÃO MANTIDA.
As matérias passíveis de conhecimento por meio de exceção de pré-executividade são aquelas que possibilitam conhecimento de ofício pelo juiz e que não demandem dilação probatória.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO (TJ-PR - AI: 00602669720218160000 Pinhais 0060266-97.2021.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Luciano Campos de Albuquerque, Data de Julgamento: 10/04/2022, 15ª Câmara Cível, Data de Publicação: 12/04/2022)

De conseguinte,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao agravo de instrumento.
Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pela douta relatoria.

É como voto.